Tribunal: TJDFT
Processo: 0729355-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA COM BASE NO DECRETO N. 11846/2023. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRÁTICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-CASO EM EXAME
1.Embargos Infringentes opostos contra acórdão não unânime, proferido em sede de agravo em execução, interposto pela Defesa, em que foi negado provimento ao pedido de comutação de pena com base no Decreto n. 11.846/2023, com fundamento na natureza hedionda do crime do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, o qual foi praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, em 25.12.2023.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a data para avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da comutação de pena ou indulto, se seria a data da prática do crime ou a data de publicação do decreto presidencial que concede o benefício; (ii) definir se o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, pode ser considerado hediondo para impedir comutação de pena.

III – RAZOES DE DECIDIR
3. A natureza hedionda do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo deve ser considerada a partir da vigência da Lei n. 13.964/2019.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP) praticado antes da edição do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019 não pode ser caracterizado como hediondo, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois somente a partir de 23/1/2020, data de sua entrada em vigência é que o crime em questão foi incluído no rol dos crimes hediondos (art. 1o, inc. II, alínea “b”, da Lei n.o 8.072/1990).
5. Pelo princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da CF, a novatio legis in pejus não pode retroagir para atingir condenado por crime praticado antes de sua entrada em vigor.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido